Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO CREDOR.
1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário, o que não ocorreu na espécie.
6. Agravo conhecido e improvido.